Tribunal: TJSP
Processo: 1000147-84.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
A alegada necessidade da produção de mais provas deveria evidenciar um âmbito, ou uma extensão de imperiosidade, suficiente para aferir-se sobre a possibilidade de alijamento das provas já realizadas, o que, evidentemente, não ocorreu.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
A r. sentença de primeiro grau

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
A alegada necessidade da produção de mais provas deveria evidenciar um âmbito, ou uma extensão de imperiosidade, suficiente para aferir-se sobre a possibilidade de alijamento das provas já realizadas, o que, evidentemente, não ocorreu.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
A r. sentença de primeiro grau avaliou a tese inicial frente à antítese da resposta e, com detida atenção e de forma individual e contextualizada, cada uma das provas colacionadas pelas partes e concluiu, com plena segurança, que os apelantes não se desincumbiram do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu alegado direito à reintegração na posse do imóvel objeto da disputa. O apelado, de seu turno, evidenciou possuir o bem como sucessor de sua mãe e sua avó. As razões recursais não convenceram sobre o alegado desacerto do r. Juízo de Direito a quo, pois efetivamente não foi demonstrado qualquer equívoco no desfecho do processo. Fez ele aprofundada e escorreita leitura dos fatos e o seu adequado enquadramento jurídico.

Preliminar rejeitada. Apelação não provida. Honorária majorada.